Tribunal: TJDFT
Processo: 0009269-26.2002.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0009269-26.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA ALVES MEIRELES APELADO: JOSE REIS DA COSTA, PAULO BENTO DA SILVEIRA FILHO, LUZIA TRIGUEIRO DO NASCIMENTO, RICARDO RODRIGUES DOS REIS, JORGE LUIZ DE ALMEIDA, EMERSON FABIANO TOCANAITUS, DEMERSON RIBEIRO DA COSTA, ANTONIO PINHO DA SILVA, CECILLIA MEIRA LOPES TRIGUEIRO, ALMIR T DO NASCIMENTO, ADAIR VIEIRA SEMIAO, SAMUEL SANTANA SANTOS, ALDEMIR JULIAO DA SILVA, JOAO BATISTA FERREIRA COSTA, MARIA APARECIDA DO QUADRO, GILCELIO AUGUSTO DA SILVA, ERENALDO FRANCISCO BEZERRA, AUGUSTO C BARBOSA DE ARAUJO, GILVAN MOURA DOS SANTOS, MARISTELA PENEIRA FRANCA, ALESSANDRA T DO NASCIMENTO, LEOMARIO VALES PEREIRA, CESAR DUARTE CRUZ, CREUZA PIRES DE MORAIS, JODIMAR ALVES DE CASTRO, AFONSO MARQUES DE SOUSA, ELSON DE HOLANDA CAVALVANTE, JUSCELINO OLIVEIRA LIMA, ARILSON NATAL DE SOUSA, HEMOEL SANTANA DOS SANTOS, PAULO MENDES DA SILVA, MARCIO MOTA DE SOUZA, FABIO JOSE MARTINS, JOSE ROBERTO SILVEIRA, EFIGENIA DO CARMO, CONDOMINIO RESIDENCIAL VICTORIA, IRANIR MARIA DA SILVA SANTOS, MOACIR MENDES DA SILVA, GILSON DA SILVA BARBOSA DECISÃO DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO. Declaro meu impedimento para atuar no presente feito, nos termos do artigo 144, inciso IX do CPC/2015. Redistribua-se, procedendo-se à devida compensação. SÉRGIO ROCHA Desembargador